Tribunal: TJMT
Processo: 1026183-13.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1026183-13.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PARANATINGA/MT.
Impetrante: Antonio Marcos Gomes
Paciente: Jeferson Tavares Barbosa
Trata-se de habeas corpus, com pedido de tutela liminar, manejado em favor de Jeferson Tavares Barbosa, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Primeira Vara Cível e Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ante a suposta prática do crime insculpido no artigo 217-A, caput, do Código Penal.
Aduz o impetrante que a decisão que decretou a prisão preventiva não contém fundamentação válida, uma vez que lastreada em argumentos vagos e genéricos, além de não ter sido demonstrada a real necessidade do claustro com base nas hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do CPP.
Ainda, afirma que o paciente possui emprego lícito e não se evadiu do distrito da culpa, como salientou o magistrado de origem. Ressalta que o pretenso beneficiário sempre negou veemente a acusação imposta e esteve à disposição da justiça para eventuais esclarecimentos, tendo, inclusive, requerido a realização de exame de DNA comparativo com o material genético supostamente encontrado na vítima para provar a sua inocência.
Assim, realçando a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) e a existência de dúvida quanto à autoria do delito, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja determinada a coleta de material genético do paciente e a realização do exame de DNA, bem como a revogação de sua prisão preventiva. Juntou os documentos pessoais de Jeferson e a decisão constritiva.
É o relatório.
A despeito das razões suscitadas pelo impetrante, a partir da prova pré-constituída, não se verifica, nesta etapa de cognição superficial, a presença dos requisitos exigíveis à concessão da tutela de urgência (fumus boni iuris e periculum in mora).
Inicialmente, destaca-se que a discussão acerca da inocência do paciente, por cuidar de matéria de fato a demandar dilação probatória própria da ação de conhecimento, não se compatibiliza com a cognição própria do habeas corpus, ressalvadas excepcionais hipóteses teratológicas.
Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do STJ entende ser “incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos” (HC 532.837/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019), percepção que também se reflete no Enunciado no 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015).
Seja como for, o magistrado de origem, ao negar o pedido de coleta de material genético, entendeu pela desnecessidade do exame de DNA, visto que ainda não havia sido acostado aos autos laudo de exame de corpo de delito da vítima, em que seria possível constatar se houve ou não conjunção carnal e a efetiva necessidade do referido exame.
Assim, a prudência recomenda e dados empíricos determinam que se proceda o detido exame dos elementos de cognição coligidos, com a inicial, a cópia do inquérito policial e as informações para, então, desde que factível, seja realizado o controle jurisdicional da deliberação combatida, visto que, a princípio, o ato judicial questionado aparentemente se encontra devidamente fundamentado.
De outro lado, importante destacar que a decisão impugnada aponta de forma satisfatória a presença da materialidade e dos indícios de autoria hábeis a concretizar o quanto disposto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Confira-se excerto da decisão atacada:
Há nos autos indícios de materialidade, conforme se evola do Boletim de ocorrência (ID 40413721, págs. 02/04); termo de declaração n. 1414/2020 (ID 40413721, págs. 5/6); ofício n. 217/2020 oriundo do Conselho Tutelar de Paranatinga/MT (ID 40413721, pág. 10).
Também, se encontram presentes os indícios de autoria delitiva, extraídos dos depoimentos colhidos perante a autoridade policial. Vejamos.
A vítima Emilly Yeda Borges da Silva, ao ser ouvida perante a Autoridade Policial, relatou como ocorreu o fato vejamos:
“(...) QUE dado certo momento, GERSON chamou a declarante na cozinha e lhe deu 02 (dois) comprimidos brancos afirmando que era contra o corona-vírus, (...) A declarante relata que já estava um pouco tonta, e ficou ainda mais, após ingerir os comprimidos; (...) GERSON lhe disse para ir se deitar no quarto (da declarante) para descansar, que logo melhoraria; (...) QUESTIONADA se houve penetração, a declarante não tem certeza, afirma que “ele abriu as pernas da declarante, a segurou pelos braços com uma das mãos e com a outra, tampou a boca da declarante, relata que ele esfregava o pênis na vagina e que doía”; (...) QUE GERSON lhe disse antes de sair: “não conta nada para ninguém que eu vou te dar roupas, dinheiro, tudo o que você quiser” (...)”. (ID 40310477, págs. 5/6).
Dessa forma, diante dos depoimentos colhidos perante a autoridade policial, resta evidente, portanto, o fumus comissi delicti.
A seu turno, ao menos nesse juízo superficial de análise, o periculum libertatis é justificado para a garantia da ordem pública pela gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi utilizado na pratica do delito, já que o acusado a fim de satisfazer a sua lascívia perpetrou a conduta contra vítima de apenas 13 (treze) anos de idade, a princípio sem poder esboçar reação ao ato evidenciado pela possível aplicação de substância que diminuiu os poderes de resistência da vítima, a menos nesse juízo superficial de análise. (sublinhei)
A aplicação da lei penal também não esta resguardada, pois o representado relatou ter tomado conhecimento da denúncia do fato e se dirigiu a cidade de Gaúcha do Norte onde possui parentes em 25/09/2020 (Id. 40310477, págs. 15/16). Posteriormente, no dia 30/09/2020, o representado narrou que visualizou uma viatura e decidiu sair do local onde estava para um lugar mais tranquilo a fim de saber o que estava acontecendo.
Assim, a aplicação da lei penal não está assegurada, tendo em vista que o acusado se evadiu do distrito da culpa já no dia 25/09 e no dia 30/09 também buscou evitar a Policia Militar” (id. 43188238, p. 01/02)
Assim, aparenta-se fundamentada a decisão constritiva, que se ampara nos requisitos e pressupostos normativos previstos no Código de Processo Penal, a impedir, na hipótese, a submissão do paciente ao mero cumprimento de cautelares menos rígidas dispostas no art. 319 da Legislação Processual Penal, que, em princípio, não seriam suficientes para a tutela do grêmio social, sobretudo diante do modus operandi utilizado na prática do delito e da evasão do paciente do distrito da culpa, o que demonstra a necessidade do claustro para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime foi supostamente praticado (STJ. Quinta Turma. RHC 79.103/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017).
Por fim, a respeito de eventuais condições pessoais abonatórias ostentadas por Jeferson, importante salientar que, nos termos do entendimento desta Corte de Justiça, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão, sobretudo a cópia do inquérito policial e do exame de corpo de delito da suposta vítima.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada